Tribunal: TJMT
Processo: 1000520-60.2019.8.11.0012
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000520-60.2019.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADAIR MARTINS DA SILVA - CPF: 028.624.636-80 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000520-60.2019.8.11.0012

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Xavantina

Recorrente(s):
DETRAN/MT

Recorrido(s):
Adair Martins da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/09/2022

Ordem da pauta: 33

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO – SÚMULA 321 DO STJ – ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DA PARTE NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O órgão de trânsito demandado, único recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais,
declarou a nulidade dos autos de infração impugnados e determinou a retirada da pontuação correspondente da habilitação do autor.

2.

O recorrente sustenta que consta, do prontuário veicular apresentado, o envio das respectivas notificações via postal, sendo que o endereço constante no cadastro do autor no DETRAN diverge do declinado na petição inicial, o que demonstraria que o mesmo mudou-se sem a devida comunicação ao órgão competente, devendo ser reconhecida a validade das notificações remetidas ao endereço constante do prontuário veicular, nos termos do art. 271, §7o, do CTB.

3.

Aduz que a multa, enquanto ato administrativo, possui fé pública e presunção de legitimidade e validade, somente podendo ser ilidida por prova em contrário, que o autor não teria logrado produzir nos autos.

4.

Diferentemente do que sustenta o recorrente, a presente hipótese exige um temperamento da distribuição do ônus probatório, consoante regra do art. 373, § 1o, do CPC. Isso porque, n
esse tipo de situação, resta inviável exigir a comprovação inequívoca do direito pelo autor, posto ser impossível ao requerente fazer prova do não-recebimento da notificação, a chamada prova negativa – comumente nominada de “prova diabólica”.

5.

Ao Departamento Estadual de Trânsito, portanto, competia o encargo de demonstrar a cientificação das multas de trânsito ao suposto infrator, por ser ele – o órgão de trânsito – o possuidor dos documentos necessários para tal fim. Esse entendimento não pode ser considerado como indevida inversão do ônus da prova, mas sim sua distribuição mais consentânea com a realidade dos autos, conforme determina o diploma processual civil.

6.

Cumpre registrar, no ponto, a
interpretação
mais recente do STJ, exarada no pedido de uniformização de
interpretação
de Lei (PUIL 372/SP), segundo a qual "
o envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo
" e que "
da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade
" (Relator Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Seção, julg. em 11/03/2020).

7.

No caso, o Detran não comprovou que o condutor foi notificado sobre as infrações de trânsito no endereço constante no cadastro da autarquia, visto que
o extrato do veículo apresentado não comprova, inequivocamente, o envio, via postal, das notificações, bem como não informa o endereço para o qual teriam sido remetidas e o êxito, ou não, na entrega
, ensejando a conclusão de que a autarquia recorrente não desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia.

8.

Sobre esse assunto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência a Súmula no 312, que dispõe
que "no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração".
Acompanhando a Corte Superior, tem-se vasta jurisprudência em âmbito estadual (vide os precedentes
N.U. 00378823120168110041, Relatora Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, julg. em 23/07/2018; N.U. 0030173-76.2015.8.11.0041, Relatora Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, julg. em 10/09/2018; N.U. 10000389820178110007, Relatora PATRICIA CENI DOS SANTOS, julg. em 23/10/2018).

9.

Portanto, uma vez que o pedido do requerente guarda paridade com decisões de caráter vinculativo do Superior Tribunal de Justiça (entendimento sumulado), bem como com o entendimento do presente órgão colegiado, impõe-se a manutenção da sentença que acolheu o pedido.

10.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

13.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

14.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022